Tribunal: STF
Processo: ARE 1352952
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Ação proposta contra prefeito e ex-presidentes de serviço público de água e esgoto de Jacareí – Acusação de descumprimento de decisão judicial de impedir lançamento de esgoto em cursos d´água, proferida em ação civil pública – Artigos 10, caput, e 11, caput, da Lei 8.429/ 92 – Fatos objetivos apontados pelo apelante de que não se extrai o necessário elemento subjetivo (dolo) de conduta ímproba imputada aos apelados – Nem toda ilegalidade se constitui em improbidade – A efetividade da jurisdição se faz com uso adequado dos mecanismos processuais de execução previstos em lei. Tout court – Sentença de improcedência confirmada – Recurso de apelação desprovido.”



    Sustenta o recorrente violação do artigo 37, caput e § 4º, da Constituição Federal.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo “não provimento do agravo em recurso extraordinário”. Referida manifestação restou assim ementada:



    “ARE NO RE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 279/STF. A CORTE DE ORIGEM, RESPALDADA NO EXAME SOBERANO DE FATOS E PROVAS DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA, DESCONFIGURANDO ASSIM, O ATO IMPROBO. OFENSA REFLEXA QUE REQUER ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    - Pelo não provimento do agravo.”



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença de improcedência do pedido formulado na Ação Civil Pública com base nos seguintes fundamentos:



    “As figuras típicas de improbidade estão previstas no art. 9º (enriquecimento ilícito), no art. 10 (prejuízo ao erário) e art. 11 (atentam contra os princípios da Administração Pública), que dependem, para sua configuração, de dolo ou culpa de quem é acusado de sua prática. 



    Pondere-se, de início, que o ato de improbidade, em sua essência, deve revelar conduta dolosa de maltrato da coisa pública por parte do agente político, servidor público ou terceiro envolvido. 



    A acusação que se faz aos apelados é de que não cumpriram decisão judicial de antecipação de tutela proferida em ação civil pública; não promoveram nenhuma medida no sentido de cessar poluição de curso d´água por esgoto proveniente de residências em bairros da cidade de Jacareí. 



    Possível desatenção, descumprimento de ordem judicial ou coisa que o valha, constituem, sem dúvida, conduta inadmissível, mas que deve ser resolvida com utilização dos mecanismos que a própria lei processual coloca à disposição das partes. 



    Podem, todavia, até mesmo escapar da simples irregularidade para resvalar em ilegalidade, mas nem toda ilegalidade constitui ou se converte em ato de improbidade, por isso se deve perquirir o dolo (má-fé) do administrador público. 



    Dolo deve resultar estreme de dúvida do contexto probatório, isso é elementar. Mas a prova dos autos não indica comportamento doloso dos apelados, sua vontade direcionada à desobediência, o que, convenha-se, seria mesmo inadmissível e susceptível da reprimenda legal apropriada. 



    Ressalte-se que nem todo descumprimento de disposição legal ou de comando judicial deve ser alçado à condição de ato de improbidade administrativa. Vale dizer, não é qualquer ação [ou omissão] com aparência de ilegalidade imputável a agente político ou servidor público, pode ser classificada como ato de improbidade administrativa.



    É censurável e inadmissível o descumprimento de ordem judicial, seja quem for a pessoa renitente, mas não se demonstrou estreme de dúvida o dolo do administrador, a vontade livre e consciente de não cumprir as determinações que lhes foram dirigidas. Incumbe ao Ministério Público, na forma da lei, propor em Juízo as medidas necessárias em busca do resultado prático pretendido.



    Penso, na mesma linha de raciocínio da MMª Juíza a quo , que os réus não atuaram com intenção deliberada de descaso no cumprimento da ordem judicial proferida na ACP 0013026-14.2013.8.26.0292, ajuizada pelo MP contra o Município de Jacareí e o SAEE, pessoas jurídicas de direito público. 



    Como anotado na sentença (fl. 1.131), pode ter havido inobservância de prazos e descumprimento (total ou parcial) da decisão, mas isso não basta, não constitui conduta reprovável e qualificada de improbidade. 



    Pois, se assim não fosse, em todo cumprimento forçado de sentença haveria sempre um ato de improbidade a ser apurado em ação própria, mas isso é inimaginável. No caso, houve imposição de pesada multa pecuniária, que está sendo objeto de execução pelo órgão do MP; daí a propositura desta ação de improbidade por alegada infração aos artigos 10 (prejuízo ao erário) e 11 (atos que atentam contra princípios da Administração Pública), com as sanções previstas no art. 12, incisos II e III, da LIA. 



    Enfim, há fatos objetivos apontados pelo órgão do MP de primeiro grau e no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, mas disso não se extrai o necessário elemento subjetivo de conduta ímproba por parte dos apelados. A efetividade da jurisdição se faz com uso adequado dos mecanismos processuais de execução previstos em lei. Tout court.” 



    Nesse contexto, verifica-se a análise da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em sede recursal extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS E MURETAS NOS TERRENOS MUNICIPAIS. CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. MULTA COMINATÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.289.256/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 12/03/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2021. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO BÁSICO. LANÇAMENTO DE ESGOTO EM MANANCIAIS DO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 284 E 636 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. As razões do apelo extremo, quanto à alegada afronta aos arts. 23, VI e XI e 30, I, da CF, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incide, no caso, a Súmula 284 do STF. 2. Para divergir do acórdão recorrido e concluir pela violação ao princípio da legalidade, quanto às atribuições da concessionária de serviço público, no que tange à implementação do sistema de saneamento básico, seria necessário analisar atos normativos infraconstitucionais, incabível na via extraordinária, nos termos da Súmula 636. 3. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 4. Para se concluir, como pretende a parte Recorrente, pela ocorrência, na hipótese, de limitações de ordem orçamentária e financeira, em relação às medidas determinadas pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame de fatos e provas da causa, providência inviável na via do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.279.910/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 24/05/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA DE ESGOTO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.336.514/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cámen Lúcia, DJe de 07/10/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente